Tribunal: TJBA
Processo: 8035750-26.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8035750-26.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON FERREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s): FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O embargante alega erro material e contradição na aplicação do Tema 1150 do STJ, sustentando que o termo inicial da prescrição decenal seria a data do saque realizado em 2006 e não a data da ciência inequívoca do alegado desfalque.

2. Inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, uma vez que a decisão aplicou corretamente o entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1150, segundo o qual
"o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

3.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, reconheceu que o conhecimento efetivo dos desfalques somente ocorreu em 2024, quando o embargado obteve acesso aos extratos detalhados de sua conta PASEP, momento a partir do qual teve condições de identificar as irregularidades alegadas.

4. A mera discordância quanto ao entendimento adotado no julgado não autoriza a oposição de embargos declaratórios, que se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

5
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
nº
8035750-26.2024.8.05.0080
,
no qual figura como
E
mbargante

Banco
do Brasil S.A.

e Embargad
o
Adailton Ferreira do Nascimento.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara, em
CONHECER
e

REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Des
a
. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora